Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000030-88.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A d. Contadoria Judicial elaborou os cálculos relativos ao saldo decorrente da substituição do índice de atualização monetária (ID 51788560) e, ainda, dos honorários advocatícios (ID 51788561). SINDIRETA E OUTROS manifestaram discordância pontual, alegando que, “na apuração do saldo remanescente da substituída IVANILDE ALVEZ FELIX, a douta contadoria deduziu o montante de R$ 36.396,55 (trinta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) quando o correto seria o valor de R$ 35.531,91 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta e um real e noventa e um centavos) consoante planilha juntada no ID 18809885, diminuindo, assim, o total efetivamente devido para a retromencionada exequente” (ID 52350887). O DISTRITO FEDERAL também impugnou os cálculos, e o fez em relação a ambas as planilhas. Quanto aos honorários advocatícios, apontou como correto o valor de R$ 42.619,00, afirmando que a “d. Contadoria Judicial ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (ID 53362661). Em relação ao saldo remanescente, reconheceu apenas o valor de R$ 109.044,56 (ID 53605161), também com a alegação de que a d. Contadoria Judicial praticou anatocismo, isso porque, “ao apurar o montante devido, realizou a correção monetária a partir de 17/08/2020 da diferença devida, a qual apresentava juros contidos de aproximadamente 157,00%, inclusive com o cômputo de juros da poupança até 12/2021 e aplicou a taxa SELIC a partir desta data sem realizar o expurgo dos juros, ocasionando anatocismo, procedimento vedado pelo ordenamento jurídico” (ID 53605162). Em se tratando de temas técnicos, determino o retorno dos autos à d. Contadoria Judicial, para que refaça os cálculos, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, observando o que lançado nas impugnações acima, de ambas as partes, esclarecendo também se aludidas impugnações procedem ou não. Após os devidos esclarecimentos, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de novembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator